Tribunal: STF
Processo: ARE 1565163
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER MANIFESTADA PELO SENTENCIADO. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 705 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. RECENTE REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DA ADPF 995/DF. RECLAMAÇÃO 70.751 JULGADA PROCEDENTE, PARA CASSAR DECISÃO PROFERIDA PELA 6ª TURMA DO STJ NO RESP 208.4565. POSSIBILIDADE DE BUSCA PESSOAL /VEICULAR/DOMICILIAR PELA GUARDA MUNICIPAL QUANDO MOTIVADOS POR FUNDADAS RAZÕES. EXEGESE DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL. GUARDAS MUNICIPAIS QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL NOTORIAMENTE CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE TÓXICOS QUANDO AVISTARAM O ACUSADO ESCONDENDO ALGO SOBE A TERRA, O QUE GEROU SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM A AÇÃO DOS AGENTES. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A ABORDAGEM E QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS FUNDADAS RAZÕES. MOTIVAÇÃO COM FUNDAMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS, COM CONTAMINAÇÃO DAS QUE DELA SÃO DERIVADAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO II, DO DIPLOMA ADJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pela Vara Criminal de Pinhais, que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 /2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de reconhecer a nulidade da busca pessoal, ante a ausência de fundadas suspeitas, com declaração de ilicitude de provas e consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Havendo divergência entre a vontade do sentenciado, que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação, e seu defensor, que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica, pois esta, em tese, está em melhores condições de aferir a necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores e deste Sodalício. 4. Inteligência da Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal: “a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta” 5. Em sessão virtual realizada de 18.08.2023 a 25.08.2023, os integrantes do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento da ADPF 995, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declararam inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 6. Porém, no dia 27 de setembro de 2023, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema afetado pela 6ª Turma no dia 12 de setembro de 2023 (HC 830.530), decidiu fixar o alcance da atuação das guardas municipais, frente ao reconhecimento recente do STF (ADPF 995), passando a considerar que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, mas tem a sua atuação limitada à proteção de bens, serviços e instalações do município, e apenas em situações absolutamente excepcionais podem realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. 7. Conquanto este Relator viesse comungando desse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem nulas as diligências efetivadas pela guarda municipal quando não demonstrada a relação de pertinência com a finalidade da corporação (proteger os bens, serviços e instalações municipais, bem como seus usuários), diante das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, revejo o posicionamento para readequar ao posicionamento da Excelsa Corte. Isso porque, em 22 de abril de 2024, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Flávio Dino, na Reclamação nº 62.455/SP, foi revertida a posição do Superior Tribunal de Justiça relativa à atuação restrita da guarda municipal. E, mais recentemente, em 25 de setembro de 2024, também em sede de Reclamação (nº 70.751), por decisão monocrática da lavra do Ministro Alexandre de Morais, foi cassado o acórdão proferido pelo STJ no RESP 208.4565/SP – 6ª TURMA DO STJ. 8. Ainda, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, manteve decisão do Ministro Alexandre de Moraes que reconheceu a legalidade da atuação da Guarda Municipal em busca pessoal e domiciliar relacionada a crime de tráfico de drogas. A questão foi analisada na sessão do dia 01/10/2024- no julgamento de agravo regimental nº 1.480.888- no Recurso Extraordinário (RE 1.468.558), em que foi firmada a legitimidade da atuação das Guardas Municipais para ações de segurança pública, inclusive para a abordagem em casos de suspeitas fundadas e fundadas razões. No caso, os guardas municipais agiram com base em denúncias e na conduta suspeita do réu, o que justificou a abordagem e posterior busca veicular, não ocorrendo a ilicitude na obtenção das provas. 9. “Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social” (Rcl 62.455/SP, DJe de 25/4/2024). 10. A inviolabilidade da intimidade não é garantia absoluta, havendo hipóteses excepcionais dispostas no próprio texto de lei que legitimam a abordagem e a busca pessoal sem autorização judicial, dentre elas a presença de fundadas suspeitas. 11. Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que, efetivamente, não havia fundadas razões para a ação dos Guardas Municipais, muito embora a diligência tenha resultado na apreensão de entorpecentes, eis que o ato que a originou não encontra fundadas razões para tanto, devendo ser consideradas ilícitas as provas dele derivadas. 12. Assim, à míngua de justa causa a motivar e autorizar a busca pessoal sem existência de fundadas suspeitas, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “Referente a atuação da guarda municipal, sobreveio diretriz proferida pelo Supremo Tribunal Federal, destacando que faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto, com fundamento no artigo 244 do Código de Processo Penal.” “Diante do que foi extraído dos relatos, cumpre destacar que, apesar de a ação ter desencadeado a arrecadação de entorpecentes, o ato que a originou não encontra fundadas razões para tanto, devendo ser consideradas ilícitas as provas dele derivadas.” ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, “caput” e art. 144, §8º, da CF, artigos 240, 244 e 303, todos do CPP. Jurisprudência relevante citada: (Rcl 62.455/SP, DJe de 25/4/2024), (ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023), (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02 /2020, DJe 05/03/2020), (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0028979- 88.2023.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 11.11.2024), (HC n. 664.284 /ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9 /2021, DJe de 27/9/2021). (AgRg no HC n. 786.140/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023), (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000835- 56.2021.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 21.03.2022)

 O recorrente sustenta que:

o TJPR, equivocadamente, negou vigência à disposição do art. 5º, inciso X, da CRFB, ao absolver o acusado ante a declaração de nulidade da abordagem da Guarda Municipal (doc. 34, p. 4)

Aduz, ainda, que:

“o cenário de fato reconhecido na decisão colegiada, evidencia, que a busca pessoal realizada pela equipe, não foi desprovida de fundada suspeita. Do contrário, é possível extrair das próprias passagens do decisum que a tentativa de enterrar/esconder algum objeto na terra, bem como o nervosismo exacerbado por parte do réu, justificou a abordagem pessoal” (doc. 34, p. 9).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. 

Isso porque, ao julgar a ADPF 995/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, sendo-lhes reconhecida a função operacional na repressão ao crime. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. (ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-10-2023  PUBLIC 09-10-2023)

Ressalto, ainda, que ao fixar a tese do Tema 656 da Repercussão Geral, o STF assentou a constitucionalidade do exercício de atribuições típicas da atividade de policiamento ostensivo e comunitário pelas Guardas Municipais. Confira-se:

Tema 656: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 656 da Repercussão Geral e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator